Tribunal: TJBA
Processo: 0000329-06.2014.8.05.0002
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000329-06.2014.8.05.0002 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AILTON GOMES FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. O apelante questiona a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação pessoal da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, conforme disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e na Lei nº 11.419/2006; (ii) determinar se foram atendidos os requisitos para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico atende à exigência de intimação pessoal, conforme previsão expressa no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e no art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a intimação realizada por portal eletrônico, viabilizando o acesso à íntegra do processo, configura intimação pessoal para os efeitos do art. 485, § 1º, do CPC/2015 (AgInt no REsp 2004884/RJ). O Estado recorrente foi devidamente intimado para promover os atos processuais necessários, com advertência expressa da sanção de extinção do feito, conforme despacho judicial. A ausência de manifestação justifica a extinção do processo por abandono, em observância ao princípio da eficiência processual. Não há violação ao princípio da ampla defesa, uma vez que foi oportunizada à parte autora a manifestação no prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC/2015 e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. Para extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa quanto à sanção prevista no art. 485, III, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, § 1º, e 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, T1, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2100732/PR, T3, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; TJ-BA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, j. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000329-06.2014.8.05.0002, oriundos da Comarca de Chorrochó, em que figuram como Recorrente o ESTADO DA BAHIA e Recorrido AILTON GOMES FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador/BA,.